Tribunal: CARF
Processo: 11968.000867/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea e, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão legal supra.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB, referente a prestação de informações à administração aduaneira.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDDE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
Inocorrência. Súmula CARFno2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000867/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.367 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea “e”, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A
não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico
mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão
legal supra.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 24 DA LEI 11.547/2007.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
‘A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010’. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei
37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB,
referente a prestação de informações à administração aduaneira.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDDE
E
DA
RAZOABILIDADE
DA
MULTA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
Inocorrência. Súmula CARFno2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000867/2009-08
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
de constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade. Na parte conhecida, por rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-40.129, exarado pela 2a
Turma da DRJ/Fortaleza que julgou totalmente procedente o lançamento realizado pela RFB
referente à exigência de multa no valor total de R$ 35.000,00, prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da Recorrente que é empresa agente de carga, pela
prestação de informação referente à desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos (CE)
genéricos no 070805164772403, 07085186084143, 070805186072560, 070805223705240,
070905018818134, 070905018817758 e 070905066135742, depois de vencido o prazo para
realização dessas operações, em desacordo com o estatuído na IN RFB 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Por bem explicitado adoto o relatório realizado pela unidade de origem. Confira:
Relatório
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 35.000,00 (fls.
2/18), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de carga INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL
LTDA, CNPJ n° 05.064.298/0001-17, pela prestação de informação referente à
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos (CE) genéricos no 070805164772403,
07085186084143,
070805186072560,
070805223705240,
070905018818134,
070905018817758 e 070905066135742, depois de vencido o prazo para realização
dessas operações, em desacordo com o estatuído na IN RFB 800, de 27 de dezembro de
2007.
Da Autuação
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

A autoridade fiscal constatou que a agente de carga informou a desconsolidação dos
Conhecimentos Eletrônicos (CE) genéricos n° 070805164772403, 07085186084143,
070805186072560,
070805223705240,
070905018818134,
070905018817758
e
070905066135742 depois do prazo estabelecido no art. 22, inciso II, alínea “d”, c/c o
art. 50, ambos da IN RFB no 800/2007, o que ocasionou o bloqueio automático no
sistema Siscomex Carga desses CE, e configurou a infração de não prestação de
informação no prazo estabelecido pela RFB, prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, por parte desse agente de carga, segundo Relatório anexo ao
auto de infração e documentos anexos (fls. 7/16). Abaixo copio trechos do citado
Relatório.
INTRODUÇÃO
1.
O autuado, agindo na qualidade de agente desconsolidador de cargas,
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL LTDA, CNPJ n°
05.064.298/0001-17, prestou informações sobre conhecimentos eletrônicos depois
de vencido o prazo legal para tanto. Sujeita-se, assim, A multa prevista no artigo
107, Inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n ° 37/66, com redação dada pela Lei n °
10.833/03.
2. ASPECTOS LEGAIS
O agente de carga, assim entendido o responsável por desconsolidações de cargas
estrangeiras, está obrigado a prestar as informações sobre as operações que executa
e respectivas cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme determina o artigo 37, ‘caput' e § 1° , do Decreto-Lei
n° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.
[...]
As referidas informações são prestadas eletronicamente, em sistemas
informatizados desenvolvidos pela Marinha Mercante e pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, denominados, respectivamente, sistema MERCANTE e
SISCOMEX CARGA, nos termos da Instrução Normativa Conjunta RFB/MT n°
797/07.
[...]
A consolidação de carga é definida como o 'acobertamento de um ou mais
conhecimentos de carga para transporte sob um único conhecimento genérico,
envolvendo ou não a unitização da carga' (artigo 2°, II, IN RFB 800/07), e
apresenta como contrapartida a desconsolidação, realizada sob responsabilidade do
agente desconsolidador, que vem a ser, digamos assim, o procedimento inverso da
consolidação e consiste na desagregação de mercadorias transportadas sob uma
única operação de transporte, ou seja, consolidadas, e na liberação para os
importadores dos seus respectivos conhecimentos de carga, denominados agregados
(ou 'houses', 'filhotes' ou 'HBL').
[...]
A informação a ser prestada pelo agente desconsolidador no sistema MERCANTE,
e que vem a ser exatamente a desconsolidação, prevista nos artigos 10, inciso IV,
17 e 18, da IN RFB n° 800/07, compreende os elementos doConhecimento
Eletrônico (CE) agregado, composto de 'dados básicos' e 'itens de carga', detalhados
nos anexos III e IV da mesma Instrução Normativa.
[...]
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

O prazo para apresentação dessa informação está definido no artigo 22, inciso III,
excepcionado pelo disposto no artigo 50, 'caput', ressalvado este último pelo seu
próprio parágrafo único, inciso II, tudo da IN RFB n° 800/07. Em outras palavras,
até 1o de abril de 2009, os dados relacionados com cargas desconsolidadas deverão
ser prestados até a atracação da embarcação, conforme a combinação do artigo. 22
com o artigo 50, 'caput' e parágrafo único, inciso II, da IN RFB n° 800/07. A partir
de 1o abril de 2009, o prazo não é excepcionado pelo artigo 50, segue ao disposto
no inciso III, do artigo 22, da IN RFB n° 800/07, ou seja, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
O não cumprimento do prazo sujeita o responsável à. multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei no
10.833/03, observados os artigos 2°, § 1o , inciso IV, alínea 'd', e 45, ‘caput’, da IN
RFB n° 800/07.
[...]
O descumprimento do prazo gerará ainda bloqueio do CE agregado,conforme artigo
44 da IN RFB n° 800/07 e artigo 37, inciso II, alínea 'b', do Ato Declaratório
Executivo COREP n° 03/08.
[...]
Como o atendimento do prazo pelo desconsolidador pressupõe a tempestiva
informação do CE genérico, deve-se, antes de se imputar-lhe qualquer
responsabilidade por atrasos, apurar se o retardamento não foi ocasionado pelos
responsáveis pela informação do CE genérico, eis a ressalva disposta nos artigos
28, §§ l° e 2° e 64, § 3°, inciso I, alínea "b", do Ato Declaratório Executivo COREP
n° 03/08.
3 DA INFRAÇÃO E PENALIDADE.
111.1 Desconsolidação de CE genérico depois do prazo É cabível aqui, esclarecer o
funcionamento do que classificamos como desconsolidação, nos sistemas
informatizados MERCANTE E SISCOMEX CARGA. O transportador ao receber
uma carga consolidada para transporte informa no sistema, no campo 'tipo de
conhecimento', sempre como 'Comum (BL)', assim agindo, o transportador cumpre
com a sua obrigação junto ao desconsolidador (agente de carga), é a inclusão do CE
genérico. A partir desse fato, o conhecimento eletrônico, com todas as informações
prestadas, já se encontra disponível para o agente de carga. O inicio da
desconsolidação, no sistema informatizado, é entendido como o momento em que o
agente de carga, acessa o sistema e informa o inicio da desconsolidação, ao fazer
esse comando, o sistema altera o tipo de conhecimento, de 'Comum (BL)' para
'Master (MBL)'. Mas note que a inclusão do CE genérico ocorre quando o
transportador o informa como BL, o segundo momento, marca o inicio da ação da
desconsolidação e não a sua inclusão. A conclusão da desconsolidação ocorre com a
inclusão de todos os agregados (House/Filhote/HBL). Alguns dados informados na
conclusão devem apresentar consistência entre os dados do CE genérico e dos
respectivos CE's agregados, assim determinado pelo artigo 26, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008, em seu artigo 26:
[...]
Conforme explanado, esses dados citados acima devem apresentar consistência.
Portanto, o desconsolidador, para evitar as inconsistências, assim que o
transportador informar o conhecimento como 'Comum (BL)', deve verificar os dados
informados, e, se for o caso, solicitar as alterações dentro do prazo previsto nos
artigos 22 e 50, da IN RFB 800/07, evitando-se cometer infrações sujeitas à multa
por informação fora do prazo. [...]
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

A desconsolidação consiste em uma operação onde existe a relação comercial entre
transportador e agente de carga. Ao contratar o transporte de uma carga consolidada
no exterior, o agente de carga (desconsolidador) assume a obrigação de
desconsolidar. O transportador cumpre sua obrigação informando o CE genérico e o
desconsolidador informando o(s) CE(s) agregado(s). Nessa operação são sabedores
da obrigação de cumprimento dos prazos. A informação do CE genérico pode ser
realizada com bastante antecedência, se assim o transportador desejar (ao carregar
em um porto no exterior). No instante que o CE genérico for informado no sistema,
basta que o desconsolidador verifique os dados informados, e, havendo
inconsistências, pode, o transportador alterá-los (sem multa). O desconsolidador,
que depende da informação do transportador, deve exigir celeridade, para que,
havendo erros de informação, estes possam ser corrigidos em tempo hábil, sem a
intervenção da RFB.
Ficou claro que o simples procedimento descrito acima, evita infração ao
transportador por possível retificação de informação após o prazo e permite ao
desconsolidador informar o(s) CE(s) agregado(s) com a precisão e a tempestividade
exigidas. Como podemos notar, não ha justificativa para não informação dos dados
dentro dos prazos, ambos devem fazer valer os seus interesses nessa relação
comercial.
Ainda, o artigo 18, da IN RFB 800/07, faculta ao desconsolidador preparar
antecipadamente a desconsolidação, antes mesmo da sua informação como
'genérico':
[...]
O agente de carga Intercontinental Transportation Brasil Ltda, CNPJ n°
05.064.298/0001-17, agindo como agência desconsolidadora de cargas, informou,
depois do prazo regulamentar, conforme descrito nas normas mencionadas
anteriormente, a inclusão da carga, ou seja, a desconsolidação dos Conhecimentos
Eletrônicos
(CEs)
genéricos
n°s
070805164772403,
07085186084143,
070805186072560, 070805223705240, 0 070905018818134, 070905018817758 e
070905066135742.
Para fins de prova do que afirmamos, juntamos no ANEXO I, para cada CE
desconsolidado fora do prazo, os seguintes documentos:

Pedido de desbloqueio: solicitação do desbloqueio de inclusão de carga
após atracação do navio.

Extrato do sistema Mercante 'Consulta Situação do Conhecimento', indica
o manifesto a qual o CE está associado (campo 'Dados do Manifesto'), o
CEMercante Master (genérico) vinculado e a agência desconsolidadora
responsável pela inclusão (campo 'Dados de seu Master').

Extrato do CE-Mercante Master: indicando a data e hora da sua inclusão,
expresso no campo 'Dados de Inclusão' e o manifesto vinculado quando da
sua descarga no porto de Suape (campo 'Manifestos Vinculados ou
Associados').

Extrato do CE-Mercante agregado (house/filhote/HBL): indicando a data e
o horário da sua inclusão (a inesma do bloqueio), bem como o motivo, a
data e o horário do desbloqueio, o responsável pelo desbloqueio, expresso
no campo 'Relação de Bloqueios/Desbloqueios CE’.

Extrato do manifesto: indica a data da atracação no porto de suape, no
campo 'Relação de escalas atracadas'.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

A tabela seguinte ilustra o CE genérico, o(s) CE(s) agregado(s) do CE genérico,
a data da atracação da embarcação que transportou a carga, a data da inclusão do
CE genérico e do CE agregado, revelando facilmente a não tempestividade da
informação do CE agregado.
[....]
A informação da desconsolidação, que envolve os dados do CE agregado, no
contexto do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei n°
10.833/03, deve ser prestada conforme os preceitos dos artigos 22 e 50 da IN
RFB n° 800/07. O atraso das informações configura descumprimento de
obrigação acessória, nos termos do Código Tributário Nacional, sujeitando-se o
infrator As penalidades previstas em lei.
No pedido de desbloqueio, a empresa responsável é a Intercontinental
Transportation Brasil Ltda, CNPJ no 05.064.298/0001-17, que faz a solicitação
através de seu representante, a CCEX- Consultoria em Comércio Exterior Ltda,
CNPJ 05.744.874/0001-77. Assina a petição o Sr. Carlos Eduardo Araújo
Oliveira, CPF 044.638.184-51.
Somando-se a isso, no ANEXO II, temos uma tela do sistema MERCANTE,
provando que o Sr. Carlos Eduardo Araújo Oliveira, CPF 044.638.184-51,
funcionário da empresa CCEX- Consultoria em Comércio Exterior Ltda, CNPJ
05.744.874/0001-77, que vem a ser representante da agência desconsolidadora,
Intercontinental Transportation Brasil Ltda.
111.2- Penalidade
A penalidade para os atos praticados intempestivamente, caso da
desconsolidação, é a prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e', do Decreto-Lei n°
37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03, como já prenunciava o artigo 45,
‘caput', da IN RFB no 800/07, observada sua aplicação para cada
desconsolidação de CE Genérico (independe da quantidade de agregados)
efetuada fora do prazo previsto.
[...]
Salientamos que os casos aqui tratados não se enquadram nas regras de exceção
previstas nos artigos 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o , inciso I, alínea ‘b', do Ato
Declaratório Executivo COREP n° 03/08.
[...]
CONCLUSÃO
Assim, efetuamos o presente lançamento para constituição de multa, por
informação de desconsolidação de Conhecimento Eletrônico genérico (CEs nos
070805164772403, 07085186084143, 070805186072560, 070805223705240,
070905018818134, 070905018817758 e 070905066135742), depois de vencido
o prazo para realização dessas operações, apontando como responsável o agente
desconsolidador Intercontinental Transportation Brasil Ltda, CNPJ n°
05.064.298/0001-17, com base nos dispositivos legais e regulamentares
mencionados.
VI- ENQUADRAMENTO LEGAL
Artigos 37 e 107, Inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n° 37/66 com redação dada
pela Lei 10.833/03; Artigos 94 e 95, do Decreto-Lei n° 37/66;
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Instrução Normativa RFB no 800/07; Ato Declaratório Executivo COREP no
03/08; Instrução Normativa Conjunta RFB/MT n° 797/07. Portanto, a conduta
omissiva do transportador materializou claramente a hipótese infracional acima
descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente em 27/08/2009 da exigência imposta (fls. 2 e 07), o sujeito
passivo apresentou impugnação em 22/09/2010 (fls. 98/105), por meio de procurador
(25/44), na qual aduz, em síntese, o seguinte:
 Que a Autuada em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta.

Que Impugnada na condição de agente marítimo do transportador NVOCC,
munida das cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram
encaminhados procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para
a formação do conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE n° 070805180276326,
070805197438707,
070805197440361,
070805226406960,
070805026505050,
070805026506375 e 070805066951124.

Que os dados lançados no sistema são baseados nas informações constantes dos
conhecimentos de transporte máster e filhotes e nos conhecimentos eletrônicos aos
quais eles estão agregados.

Que ao lançar as informações no CE Agregado o fez com base nos dados
constantes no CE máster e na indicação apontada nos conhecimentos de transporte
marítimo.

Que é essencial para o deslinde da questão esclarecer que, cumprindo suas
obrigações o agente do armador promoveu em tempo hábil a inclusão das informações
perante o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto à
escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Santos e as informações a
respeito das cargas transportadas, inclusive aquelas acobertadas pelos conhecimentos
eletrônicos
másteres
(MHBL)
CEs
070805164772403,
070805186084143,
070805186072560,
070805223705240,
070905018818134,
070905018817758
e
070905066135742.

Que, tendo o armador apresentado as informações sobre a carga transportada
através do conhecimento máster associado ao manifesto eletrônico todos os prazos
exigidos pela Receita Federal Brasileira foram compridos e, consequentemente, a
mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização seja para apuração
de créditos destinados ao erário público.

Que, por outro lado, caso assim não entenda esse nobre julgador diante dos fatos
apontados, merece destaque, ainda, o teor do artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800
de 27 de dezembro de 2007, alterado pela Instrução Normativa n.° 899 da Receita
Federal de dezembro de 2009, que prevê que "os prazos de antecedência previstos no
art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1 0 de abril de
2009”, presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo sistema, que
as referidas infrações só passarão a existir a partir da data apontada, não sendo, portanto
passível de aplicação de qualquer penalidade.

Que os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus cumprimentos
obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a ocorrência da suposta infração
Que nem se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto disposto no
inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionado, isto porque as informações
atinentes às cargas transportadas foram prestadas pelo transportador dentro do prazo
estipulado, conforme já exaustivamente exposto pela Impugnante.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08


Que a Autuada prestou todas as informações referentes à carga transportada, o
que comprova o fato de a Autuada não ter cometido qualquer infração.

Que não fosse assim, só poderia atribuir-se à volúpia da arrecadação tal proceder,
num momento em que todo o país, em especial, o governo federal, volta-se para o
incentivo das importações e exportações e a melhora do desempenho da balança
comercial.

Que o exercício da administração financeira, que compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, tem como objetivo a defesa dos interesses
fazendários nacionais em todo o território aduaneiro e estes em nenhum momento foram
violados, ainda que em tese, não havendo como se constituir embaraço à atividade fiscal
através de uma mera ficção legal, e isto mediante simples instrução normativa.

Que apesar da responsabilidade por infrações a legislação tributária independer
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, não menos verdade é que eventual responsabilidade que lhe possa ser
atribuída fica excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos da lição
contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional.

Que quando muito há que ser tido os registros efetuados pela Autuada como
denúncia espontânea da infração, que, dados a sua natureza, não comporta pagamento
de nenhum tributo e muito menos de qualquer multa.

Que a correção realizada foi efetuada pela Autuada antes de receber qualquer
notificação ou intimação por parte do órgão fiscalizador competente.

Que para justificar a inaplicabilidade, na espécie, da penalidade imposta com
fulcro na alínea "e" do inciso IV, do artigo 107 do Decreto - Lei 37/66, vale-se a
Autuada da decisão proferida pela Delegacia Regional de julgamento — DRJ/SPII, no
julgamento do processo administrativo 11128-005.826/2004-87 que, analisando caso
semelhante, julgou improcedente o lançamento fiscal.

Que, tendo a Autuada efetuado o lançamento das informações relativas aos
embarques, claro esta que a Autuada não agiu o teve qualquer intenção de cometer
qualquer infração para criar embaraço ou impedir ação de fiscalização, não houve
qualquer prejuízo que justifica a sua penalização.

Que, há de se concluir que a autuação fiscal exarada no que tange a multa aqui
aplicada contra a Autuada pelo atraso da informação, não podendo prosperar face a sua
manifesta insubsistência.

Que provará o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas, em
especial, pelo que desde já requer, com os documentos já carreados aos autos deste
procedimento administrativo.
Por fim, requer a impugnante que “pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
relevado o auto de Infração em exame, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar
de medida de justiça”.
É o Relatório. Passo ao voto.
Juntou atos constitutivos da defendente e instrumento procuratório.
A DRJ de origem exarou sua decisão através do acórdão no 08-40.129 – 2a Turma
da DRJ/FOR, que conheceu da impugnação para no mérito negar-lhe provimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Consta nos autos que em 01.SET.2017 a recorrente tomou conhecimento do
acordão ora anatematizado, através do TERMO DE CIÊNCIA DE ABERTURA DE
MENSAGEM, data que se considera realizada a intimação para fins de pagamento e ou recurso,
conforme determina o Decreto 70.235/72.
Compulsando os autos vê-se que, através do Termo de Análise de Solicitação de
Juntada que em 29.SET.2017 a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações:
1) Nulidade do lançamento;
2) Cumprimento da obrigação acessória;
3) Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea;
4) Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da multa
imposta;
5) Em suas conclusões requer, para exercício da ampla defesa, notificação da
data que seu recurso voluntário será julgado a fim de realizar defesa de
tribuna;
6) Por fim, o conhecimento do presente remédio recursivo para, no mérito dar-
lhe procedência julgando extinto o crédito tributário constituído pelo Auto de
Infração em tela.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço em parte e passo à
análise.

PRELIMINAR
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Alega nulidade do lançamento por descumprimento de preceito legal estampado
no artigo 24 da Lei 11.457/2007.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Em que pese não ter sido destacada como questão preliminar na peça recursiva,
dela se conhece nessa forma por ser questão que deve ser decidida antes do mérito, porque diz
respeito à própria formação da relação processual.
Também, há de ser observado que trata de matéria que não consta na peça
defensiva vestibular, mas que a conheço por duas razões, sendo a primeira é que esse quesito
teve como origem a própria decisão que se anatematiza e, segundo é que ‘preclusão’ trata de
matéria de ordem pública que pode ser perquirida a qualquer momento pelas partes ou de ofício
pelo julgador.
Para a Recorrente o Judiciário já consolidou o entendimento que a ‘Fazenda
Pública exerce seu direito potestativo de efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura
do auto de infração ou com sua exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de
tal momento em decadência’.
Nessa seara, defende a Recorrente, o inciso III do artigo 151 do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não se falando em prescrição durante o curso do
procedimento administrativo fiscal, podendo concluir que o prazo prescricional estabelecido no
artigo 174 do CTN inicia a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
exatamente no momento que o crédito tributário tornou-se definitivo.
Todavia, prossegue, crê que não seja razoável e tampouco proporcional que após a
lavratura do auto de infração o contribuinte espere por longos anos a constituição definitiva do
crédito tributário, que abala a segurança jurídica, ‘se a Administração Tributária não estiver
subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo’.
Alega que o artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007, estabelece a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Diz que a impugnação foi protocolizada em 02.Jun.2009 e julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento apenas em 25.Ago.2017, não sendo respeitado o prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007, sendo que não há de se olvidar que
o processo administrativo fiscal foi iniciado com a lavratura de auto de infração em
27.ABR.2009 e teve sua primeira decisão somente após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.
Destacou ainda que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado acordão
apenas em 04.SET.2017, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em
caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. 23.
Requereu a declaração de perempção do direito de o FISCO constituir
definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo fiscal em testilha,
pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e, consequentemente,
a extinção do crédito tributário nele debatido.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Alternativamente requer, em caso de não provida a tese acima alinhavada, a
aplicação do § único do artigo 173 do CTN.
Em que pese a perfulgente delineação das teses arguidas, não assiste razão à
Recorrente, porque se pretende com elas o reconhecimento de ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo administrativo fiscal, mas essa questão é sumulada pela Corte,
onde em processo administrativo fiscal não se há de falar em prescrição intercorrente. Confira:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, penso que o prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007
não tem substância legal para exigir o cancelamento do lançamento, uma vez que essa norma não
prevê literal penalidade em caso de descumprimento.
Sem razão a Recorrente.

MÉRITO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Alega que na condição de agente de carga, munida da cópia do Conhecimento de
Transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu por meio do sistema SISCOMEX
CARGA, à desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.os
070.805.164.772.403,
070.805.186.084.143,
070.805.186.072.560,
070.805.223.705.240,
070.905.018.818.134, 070.905.018.817.758 e 070.905.066.135.742.É fato que o Auto de
Infração consta:
Segundo a Recorrente ‘os dados lançados no sistema são baseados nas
informações constantes do Conhecimento de Transporte Marítimo, bem como nos aludidos
Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.os 070.805.164.772.403, 070.851.860.841.403,
070.805.186.072.560, 070.805.223.705.240, 070.905.018.818.134, 070.905.018.817.758 e
070.905.066.135.742, aos quais os Conhecimentos Eletrônicos agregados (HBL) n.os
070.805.180.276.326,
070.805.197.438.707,
070.805.197.440.361,
070.805.226.406.960,
070.905.026.505.050, 070.905.026.506.375 e 070.905.066.951.124 estão vinculados’.
Diante desses fatos, ao lançar as informações dos Conhecimentos Eletrônicos
agregados (HBL) n.os 070.805.180.276.326, 070.805.197.438.707, 070.805.197.440.361,
070.805.226.406.960, 070.905.026.505.050, 070.905.026.506.375 e 070.905.066.951.124, a
Recorrente utilizou-se dos dados constantes nos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.os
070.805.164.772.403,
070.805.186.084.143,
070.805.186.072.560,
070.805.223.705.240,
070.905.018.818.134, 070.905.018.817.758 e 070.905.066.135.742, bem como na indicação
apontada no Conhecimento de Transporte Marítimo, cumprindo o estabelecido no artigo 22,
inciso III, da Instrução Normativa n.o 800/2007.
Portanto, segundo alegação recursiva, percebível é que ela ‘teve a intenção de
prestar corretamente as informações necessárias à Receita Federal do Brasil’.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Alega que todos os prazos exigidos pela fiscalização foram cumpridos, não
permitindo a autuação em tela sendo por isso mesmo afronta à própria legislação as multas
exigidas, sobretudo por conta dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
moralidade e, principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Requer, portanto, a nulidade do auto de infração em testilha, uma vez que
arbitrária a aplicação dele em razão de agressão à segurança jurídica garantida a todos pela
Constituição Federal.
Não houve, na ação fiscal, nenhuma afronta à legislação e tampouco à Carta
Magna, sobretudo porque a Recorrente prestou informações sobre conhecimentos eletrônicos
depois de vencido o prazo legal para tanto. Esse fato, por si só, já justifica o lançamento
conforme ocorreu com base no artigo 107, Inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei n °37/66, com
redação dada pela Lei n °10.833/03.
Tentar responsabilizar outros pelo atraso nas informações que eram de sua
obrigação a serem prestadas, não implica em exclusão de responsabilidade, mesmo porque não
há nos autos nenhuma prova do alegado.
Ademais, a Recorrente não trouxe ao recurso qualquer prova de sua alegação de
não ocorrência do atraso, prevalecem os documentos trazidos pela Fiscalização, que mostram
inequivocamente o atraso na inclusão dos CE agregados, que gerou os bloqueios automáticos
nesses CE.
Por fim, no lançamento fiscal o agente lançador deixou muito bem explicitado e
corroborou por documentos que a inclusão de Conhecimentos Eletrônicos Agregados pelo agente
de carga depois da atracação da embarcação, configura o atraso na prestação da informação de
conclusão da desconsolidação de carga, nos termos dos artigos 2o, § 1°, inciso IV, alínea “d”, 6o,
10, inciso IV, 17, inciso II, 18, 22, inciso III, c/c o art. 50, inciso II, da IN RFB no 800/2007.
Sem razão.

EXCLUSÃO DA PENALIDADE PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Alega a Recorrente que ela prestou informações antes de qualquer fiscalização da
Receita Federal do Brasil, dando notícia do apontamento defectível, restando configurado a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional c/c o
§ 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não se
podendo lançar qualquer auto de infração o penalizando desse ilícito fiscal.
Reza o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Tenho que a inteligência do mencionado dispositivo não comporta aplicação
quando se trata de descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo
determinado, porque taxativo é o cumprimento dela (obrigação) dentro do prazo específico. Se
não houve cumprimento naquele interstício de tempo, não há como reparar o dano causado pela
não prestação da informação no prazo certo, sob pena de esvaziar a própria obrigação.
O posicionamento do Colegiado tem como paradigma, dentre outros, o julgado
abaixo transcrito.
Numero do processo: 10715.006157/2009-92
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/01/2005 PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida
pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira (DN)
Numero da decisão: 9303-005.870

Assim, improcede o requerimento de afastamento da obrigação tributária lançada,
em razão de possível denúncia espontânea, eis que impossível a espontaneidade quando o
lançamento tratar de aplicação de multa pela ausência de prestação de informação em prazo
determinado por lei e ou quando prestado no prazo, porém defectível a informação.
Questão já sumulada pela Corte.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.367 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11968.000867/2009-08

Alega que o lançamento não obedece a qualquer critério de proporcionalidade, eis
que o fato de o contribuinte desconsolidar com atraso de alguns minutos, ou horas, ou dias, seja
semanas ou até mesmo meses um dado Conhecimento Eletrônico a ele se impõe a mesma
penalidade, configurando ausência de critério de proporcionalidade.
Alega que mais vale omitir informação do que prestar informação com atraso,
porque no primeiro caso não há penalidade.
Nessas razões requer que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o
37/1966 é inconstitucional.
Todavia, questão já sumulada pela Corte não permite que o Colegiado pronuncie
quanto a inconstitucionalidade de lei tributária. Confira.
Súmula CARFno2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Sem razão.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise de constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade . Na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 233
DF CARF MF
Original